Tribunal: TJES
Processo: 5004192-57.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004192-57.2022.8.08.0021

APELANTE: ALINE MORO MACHADO

APELADOS: CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU, VICTOR SANT ANA ASTORE

RELATOR: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRATO DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AJUSTADA. POSSE INJUSTA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO RESOLVIDO NA ESFERA OBRIGACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais. A autora alegou esbulho possessório em imóvel adquirido por contrato de compra e venda posteriormente rescindido mediante distrato, no qual os réus se comprometeram a restituir R$ 90.000,00, dos quais apenas R$ 50.000,00 foram pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora detinha posse legítima do imóvel após o distrato celebrado em fevereiro de 2022, com prazo de devolução ajustado para 15/03/2022; (ii) estabelecer se o inadimplemento parcial da obrigação de pagamento autoriza a reintegração de posse ou enseja apenas pretensão de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR A celebração de distrato extingue o contrato de compra e venda e, a partir da data ajustada, torna precária e injusta a posse do comprador, que se obrigou expressamente a restituir o bem e as chaves.
O inadimplemento parcial da obrigação de restituição do preço resolve-se no campo obrigacional, mediante ação de cobrança ou execução, não sendo cabível o uso da via possessória para compelir o cumprimento do contrato.
O ônus da prova quanto à posse legítima e ao esbulho incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), o qual não se desincumbiu de demonstrar documental ou testemunhalmente que sua permanência no imóvel após 15/03/2022 possuía fundamento jurídico válido.
Ausente posse justa da apelante no momento dos fatos narrados, não se configuram os requisitos da ação de reintegração de posse (CPC, art. 561; CC, art. 1.210), o que afasta também a pretensão de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A posse do comprador que firma distrato com devolução do imóvel em prazo certo torna-se injusta após a data ajustada, independentemente de inadimplemento parcial do vendedor.
O inadimplemento contratual relativo à devolução de valores resolve-se no campo obrigacional, não cabendo a tutela possessória para esse fim.
A ausência de comprovação de posse legítima e de esbulho afasta o direito à reintegração e à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 472, 475, 1.201, parágrafo único, e 1.210; CPC, arts. 373, I, 561 e 926; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0043758-71.2013.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000875-50.2011.8.08.0045, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 31.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005324-84.2015.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 17.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004192-57.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE MORO MACHADO

APELADO: CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU e outros

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRATO DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AJUSTADA. POSSE INJUSTA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO RESOLVIDO NA ESFERA OBRIGACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais. A autora alegou esbulho possessório em imóvel adquirido por contrato de compra e venda posteriormente rescindido mediante distrato, no qual os réus se comprometeram a restituir R$ 90.000,00, dos quais apenas R$ 50.000,00 foram pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora detinha posse legítima do imóvel após o distrato celebrado em fevereiro de 2022, com prazo de devolução ajustado para 15/03/2022; (ii) estabelecer se o inadimplemento parcial da obrigação de pagamento autoriza a reintegração de posse ou enseja apenas pretensão de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR A celebração de distrato extingue o contrato de compra e venda e, a partir da data ajustada, torna precária e injusta a posse do comprador, que se obrigou expressamente a restituir o bem e as chaves.
O inadimplemento parcial da obrigação de restituição do preço resolve-se no campo obrigacional, mediante ação de cobrança ou execução, não sendo cabível o uso da via possessória para compelir o cumprimento do contrato.
O ônus da prova quanto à posse legítima e ao esbulho incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), o qual não se desincumbiu de demonstrar documental ou testemunhalmente que sua permanência no imóvel após 15/03/2022 possuía fundamento jurídico válido.
Ausente posse justa da apelante no momento dos fatos narrados, não se configuram os requisitos da ação de reintegração de posse (CPC, art. 561; CC, art. 1.210), o que afasta também a pretensão de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A posse do comprador que firma distrato com devolução do imóvel em prazo certo torna-se injusta após a data ajustada, independentemente de inadimplemento parcial do vendedor.
O inadimplemento contratual relativo à devolução de valores resolve-se no campo obrigacional, não cabendo a tutela possessória para esse fim.
A ausência de comprovação de posse legítima e de esbulho afasta o direito à reintegração e à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 472, 475, 1.201, parágrafo único, e 1.210; CPC, arts. 373, I, 561 e 926; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0043758-71.2013.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000875-50.2011.8.08.0045, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 31.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005324-84.2015.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 17.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALINE MORO MACHADO em face da r. Sentença (ID 10539638), proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU e VICTOR SANT ANA ASTORE, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais(ID 10539641), a Apelante sustenta, em suma, que a valoração da prova foi equivocada, pois sua posse nunca foi efetivamente devolvida, já que a entrega do imóvel estava condicionada ao pagamento integral do valor pactuado no distrato, o que não ocorreu.

Reitera que a sua saída foi meramente precária e que a retenção das chaves até a data do fato comprova a manutenção da posse.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos.

De início, ante a juntada dos documentos nos IDs 13789262, 13789263, 13789264 e 13789265, os quais comprovam a baixa renda da recorrente,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da Apelante.

Rememoro que se trata de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por Aline Machado Moro Gripa contra Victor Sant’Ana Astore e Carlos Eduardo Almeida de Abreu.

Em suma, a requerente alega que comprou o imóvel residencial localizado na rua Turquesa, lote n. 06, quadra n. 129, bairro Pontal de Santa Mônica, Guarapari/ES, celebrado com os réus, na qualidade de promissários vendedores, em data de 06/01/2020, tornando-se legítima possuidora, conforme contrato de compra e venda de ID 10539491.

Relata que em 31/08/2021 foi notificada pela Defesa Civil Municipal acerca de diversas patologias no imóvel e proceder o conserto, sob pena de multa.

Narra que diante dos riscos existentes no imóvel, os litigantes resolveram rescindir o contrato, vide termo particular de rescisão contrato de compra e venda de ID 10539494, sendo que os demandados se comprometeram a restituir a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) até o dia 15/03/2022, ocasião em que a compradora entregaria o imóvel aos vendedores. Contudo, os demandados efetuaram a devolução somente de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Afirma que de boa-fé permitiu a entrada dos réus no imóvel de forma precária, apenas para a realização de reparos, mas que em 04/05/2022 foi vítima de esbulho possessório, quando os réus, mediante violência e ameaça, tomaram-lhe as chaves e a expulsaram do local.

Requereu, assim, a reintegração na posse do bem e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Decisão ID 17829424 deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Em contestação de ID 10539586, os réus negam a ocorrência de esbulho. Alegam que a posse do imóvel foi devolvida a eles de forma voluntária pela autora, em decorrência do acordo de rescisão contratual (distrato).

Afirmam que a chave do imóvel foi entregue pelo próprio advogado da autora e que a autora, após receber R$ 50.000,00, desocupou o imóvel e não manifestou mais interesse em resolver as pendências financeiras, levando os réus a iniciarem uma reforma para sanar os danos que alegam terem sido causados por ela.

Negam as alegações de violência, ameaça e ofensas, afirmando que a autora invadiu o imóvel que já não lhe pertencia e que apenas solicitaram que ela se retirasse.

Réplica, ID 24498055.

Intimados a indicarem os pontos controvertidos e provas a produzir (ID 27334116), a autora se manifestou no ID 29450928, e os réus no ID 31001081.

Decisão saneadora ID 31638235.

Audiência de instrução realizada em 27/02/2024 com a produção de prova testemunhal.

Após a instrução processual, sobreveio a r. Sentença (ID 10539638) que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que
a autora não logrou êxito em comprovar que a entrada dos réus, no início do mês de março de 2022, assim como sua permanência no bem, teria sido autorizada somente com o intuito de promover a realização de reparos, e apenas a título de
mera
permissão da requerente, notadamente porque a resilição já havia sido pactuada entre ambos em fevereiro de 2022 e a devolução do imóvel restou ajustada para 15/03/2022.

Vejamos trechos relevantes da r. sentença:

“Nesse sentido, e após detida análise de tudo que do feito consta, entendo que a pretensão autoral voltada a reintegração de posse não está em condições de ser acolhida.

É cediço que, na linha do entendimento já perfilhado no Superior Tribunal de Justiça, acaso existente contrato de compra e venda do imóvel, a reintegração de posse reclama a prévia resolução judicial do contrato, cujo consectário lógico é a reintegração na posse do imóvel do promitente vendedor, vez que retornam as partes ao status quo ante.

No entanto, ressai incontroverso dos autos que, pelo distrato, houve a resilição bilateral da compra e venda do imóvel descrito na peça de ingresso (CC, art. 472) e que, a partir da data consignada no ajuste, 15/03/2022, a autora não mais detinha posse justa do bem.

Inexistem, a esse respeito, elementos documentais de prova aptos a evidenciarem que a entrada dos réus, no início do mês de março do ano de 2022, assim como sua permanência no bem, teria sido autorizada somente com o intuito de promover a realização de reparos, e apenas a título de mera permissão da requerente, como alegado na exordial, notadamente porque a resilição já havia sido pactuada entre ambos em fevereiro de 2022 e a devolução do imóvel restou ajustada, como visto, para 15/03/2022.

A prova testemunhal, de igual maneira, não corrobora as alegações autorais, visto que as testemunhas em nada contribuíram para esclarecer acerca do distrato pactuado entre as partes ou para elucidar a que título, ou se permaneceu, a requerente no imóvel.

Nesse sentido, a testemunha Renato Gomes Ferreira reconheceu, em livre transcrição, que a autora era possuidora do bem e que detinha as chaves do imóvel,
há
aproximadamente 2 (dois) anos. Alegou, em seguida, que passava pela casa no momento em que avistou dois rapazes retirando as chaves das mãos da requerente, exigindo que esta deixasse o imóvel (vide termo de audiência e mídias audiovisuais de ID 38801390).

Afirmou que a requerente foi ofendida em via pública naquela data e que estava acompanhada de seu filho. Narrou, ainda, que a casa estava habitável e que posteriormente teria constatado a Defesa Civil a existência de rachaduras no imóvel. Narrou, ato contínuo, que teria deixado um funcionário de sua responsabilidade durante 15 (quinze) dias no imóvel, porque pretendia adquiri-lo, aproximadamente, entre março/abril de 2022. Ao final, não soube dizer onde a requerente fixou residência naquele período, mas narrou que não mais habitava o imóvel objeto da lide (vide termo de audiência e mídias audiovisuais de ID 38801390).

No mais, a testemunha Edinei Venancio Santos, também em livre transcrição, não soube dizer quem adquiriu o imóvel objeto da lide ou se este foi quitado. Alegou apenas ter sido contratado para efetuar uma reforma na casa, há aproximadamente três anos, por um dos requeridos, quando esta já estava desocupada, não sabendo esclarecer quando a autora deixou o imóvel (vide termo de audiência e mídias audiovisuais de ID 38801390).

Desse modo, uma vez operada, in casu, a rescisão do contrato através do distrato, desnecessária, assim, a declaração judicial de extinção do pacto, invertendo-se, contudo, o caráter da posse do promitente comprador acaso este não efetue a desocupação do imóvel no prazo ajustado.

É certo que, para os casos em que configurado o inadimplemento contratual pelos requeridos, deve a parte valer-se da via própria para que, caso queira, postule o cumprimento forçado do contrato (CC, art. 475), de modo que inadequada a utilização da via possessória para tanto.

Repiso, a esse respeito, que embora evidenciada, de fato, a inexistência de restituição integral do montante à autora, que, segundo narram os próprios réus, teria sido objeto de retenção em detrimento das condições do imóvel, destinam-se as ações possessórias tão somente a proteção da posse, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também não assiste razão a autora, posto que não se desincumbiu de comprovar de forma hígida os excessos relatados na prefacial.

Isto porque, a partir do que prescrevem os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, afigura-se o dever de indenizar tão somente se violado um interesse extrapatrimonial juridicamente protegido e se, a partir de tal violação, configurada perda ou subtração que outorga respectiva indenização.

Deve-se avaliar, assim, se a violação – caso constatada – perpetrada pelo agente é intensa, ou não, ao ponto de configurar o dano moral indenizável, ou se configurada somente como intercorrência intrínseca ao cotidiano ou que permeia, ainda, eventual exercício regular de direito, o que, por óbvio, lhe retira o caráter indenizatório.

Nestes termos, entendo que a narrativa da primeira testemunha não tem o condão de infirmar o contido no boletim unificado de n. 47705927, lavrado, pela autoridade policial, a partir de registro presencial.

Não há qualificação do referido depoente como testemunha do(s) fato(s) e restou assentada a inexistência de agressões físicas entre os envolvidos, que se insurgi

Cumpre esclarecer que a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 926 do CPC, assim como no artigo 1.210 do CC.

Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
. Logo, cabe a Apelante a comprovação dos pressupostos necessários à reintegração de posse.

No caso em apreço, a análise dos autos revela que a própria Apelante não mais detinha a posse justa e legítima do bem quando da ocorrência dos fatos narrados na inicial.

Restou comprovado que as partes celebraram "Termo Particular de Rescisão Contrato de Compra e Venda" (ID 10539494) em 11 de fevereiro de 2022, por meio do qual rescindiram bilateralmente a promessa de compra e venda do imóvel anteriormente firmada (ID 10539491).

Tal instrumento é claro ao estabelecer novas e recíprocas obrigações, extinguindo o vínculo contratual que anteriormente justificava a posse da autora.

A cláusula 3.0 do referido distrato é expressa ao dispor sobre a obrigação da compradora, ora apelante:

"3.0. A PROMISSÁRIA COMPRADORA, em decorrência do presente instrumento, se compromete a efetuar a devolução do imóvel acima descrito, desocupando inteiramente o bem e procedendo a devolução das chaves até o dia 15/03/2022."

Dessa forma, por manifestação de vontade expressa e inequívoca,
a Apelante se obrigou a restituir o imóvel e as chaves aos apelados até a data de 15 de março de 2022.

A partir desse marco temporal, a posse que antes era justa, por derivar do contrato de compra e venda, perdeu seu fundamento jurídico, tornando-se precária e injusta a sua retenção.

A retenção das chaves após o prazo acordado não constitui prova de posse legítima, mas sim prova do descumprimento de uma nova obrigação contratual de restituir as chaves no prazo que ela mesma anuiu.

Insta mencionar que a Apelante alega que a entrada dos Apelados no imóvel no início do mês de março de 2022 se deu a título de mera permissão para a realização de reparos.

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabia à autora, ora apelante, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito à reintegração de posse, quais sejam, a sua posse legítima sobre o bem e o esbulho praticado pelos réus na data de 04/05/2022.

A apelante falhou em desincumbir-se desse ônus. Sua alegação de que a desocupação do imóvel foi meramente precária e temporária, apenas para a realização de reparos, permaneceu no campo das meras alegações, sem qualquer lastro probatório documental ou testemunhal robusto que a confirmasse.

Não há nos autos um único documento, e-mail, mensagem ou testemunho que corrobore a alegação de que a desocupação do bem pela autora foi apenas temporária e condicionada.

A bem da verdade, tal alegação vai de encontro à lógica e ao teor do distrato já firmado, que previa a devolução definitiva do bem a partir de 15/03/2022.

Com relação ao argumento da Apelante de que os Apelados não teriam pago integralmente os R$ 90.000,00 acordados na rescisão contratual, permanecendo o débito de R$ 40.000,00, o referido inadimplemento resolve-se no campo obrigacional, e não no possessório.

Caberia à Apelante, se for o caso, ajuizar a competente ação de cobrança ou execução para reaver o saldo devedor, mas não se valer da autotutela para perpetuar-se na posse de um imóvel cuja devolução já havia sido por ela formalmente ajustada.

Uma vez extinto o negócio jurídico que lhe conferia o direito à posse, a permanência da Apelante no imóvel, ou sua tentativa de reingresso, passou a carecer de justo título.

Portanto, ao tempo do evento litigioso, em 04 de maio de 2022, a autora já não era mais possuidora legítima do bem, o que afasta o primeiro e essencial requisito para a concessão da tutela possessória.

Não havendo posse a ser protegida, não há que se falar em esbulho. E, por consequência lógica, inexistindo o ato ilícito do esbulho, resta prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais dele decorrente.

Assim,
não estando comprovados os pressupostos para a reintegração, indevida é a concessão de proteção possessória.
Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela parte contrária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0043758-71.2013.8.08.0035; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 10/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
(TJES; Apelação Cível 0000875-50.2011.8.08.0045; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre área em testilha, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0005324-84.2015.8.08.0021; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 17/05/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou improcedente o pedido reintegratório.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 22/09/2025 às 18:05:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59324622092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.